Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-67.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002813-67.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALISSON DE SOUZA AMORIM - CPF: 032.015.561-73 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (APELANTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ABORDAGEM POR SEGURANÇA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que condenou empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de abordagem constrangedora sofrida por consumidor no estacionamento, sob suspeita infundada de furto, posteriormente descartada após conferência de mercadorias. O apelante requereu a improcedência total da ação, alegando exercício regular de direito e inexistência de prova de constrangimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem realizada por segurança do supermercado caracterizou ato ilícito indenizável; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre consumidor e supermercado caracteriza típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.
A abordagem tardia e ostensiva, realizada já no estacionamento e sem indícios concretos de irregularidade, expôs o consumidor à suspeita infundada de furto, configurando constrangimento ilegal e dano moral.

5.
A abordagem indevida de consumidor, sob suspeita não confirmada de furto, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação moral.

6.
O
quantum
indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade. Ausentes agressão física, ofensas verbais ou repercussão social mais ampla, o valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se excessivo, impondo-se a redução para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido
para reduzir os danos morais
.

Tese de julgamento
:
1. “
A abordagem indevida de consumidor em estacionamento de supermercado, sob suspeita infundada de furto, caracteriza constrangimento ilegal e dano moral
”
.
2. “
O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em valor excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CDC, art. 14
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1037584-12.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.06.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1020324-53.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATACADÃO S
.
A
.
contra sentença proferida pel
a
Dr
a
.
Ester Belém Nunes
,
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais

ajuizada
por
ALISSON DE SOUZA AMORIM
,

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para

condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como
em
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
(ID 306002377).

Nas razões recursais, a
apelante
sustenta
que a abordagem realizada pelos seguranças foi conduzida de forma respeitosa e reservada, sem qualquer ofensa ou exposição pública do recorrido, de modo que não há elementos que configurem constrangimento ou abalo moral.

Ressalta que a conduta adotada constitui procedimento padrão, justificado por indícios objetivos captados pelas câmeras de segurança, caracterizando exercício regular de direito, nos termos do art
igo
188, I, do Código Civil.

Alega
que a situação narrada pelo
apelado
não ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para gerar reparação por dano moral
, afirmando que
não há provas concretas apresentadas pelo autor que demonstrem efetivo sofrimento moral ou vexame.

Com essas considerações
, requer o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos
iniciais
, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Recurso tempest
ivo e devidamente preparado (ID
310853481 e 312681380
).

Em contrarrazões, a parte apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID
310853480
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
ALISSON DE SOUZA AMORIM

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais

em desfavor de
ALISSON DE SOUZA AMORIM
,
alegando que,
em 13/04/2018,
após realizar compras e efetuar o pagamento no caixa do estabelecimento
da ré
, foi abordado por segurança da empresa no estacionamento, sob a suspeita de não haver quitado integralmente os produtos adquiridos

(ID 310852945).

Narrou que, diante de outros clientes, foi constrangido a retornar ao caixa para conferência das mercadorias, ocasião em que se constatou equívoco do setor de monitoramento.

Sustentou que
a
situação lhe ocasionou constrangimento e humilhação, razão pela qual requereu indenização a título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, além da inversão do ônus da prova
.

Ao final, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
[...]

Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil, arguindo o autor que foi abordado de forma humilhante por prepostos da ré, que o acusaram de furto de mercadorias.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Conforme disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, restou configurada,
in
casu
, uma típica relação de consumo, havendo entre o autor (consumidor) e a ré (fornecedora) uma vinculação jurídica fundada na aquisição de produtos no estabelecimento comercial da ré.

Consequentemente, aplicam-se as normas protetivas do CDC, inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII), à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e à reparação dos danos morais causados por falha na prestação dos serviços (
arts
. 6º, VI, e 20).

Nos termos do
caput
do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

Nesse contexto, incumbe ao fornecedor demonstrar que o dano não existe, que não decorre de sua atividade ou que se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
— ônus este que não foi devidamente suportado pela parte ré.

DO EPISÓDIO FÁTICO COMPROVADO PELAS IMAGENS

Os vídeos anexados aos autos pela própria ré confirmam a narrativa apresentada na petição inicial.

É possível observar que o autor já havia se dirigido ao seu veículo, guardado as mercadorias em seu interior e encontrava-se conduzindo-o em direção ao portão de saída do estacionamento quando foi interceptado por segurança da ré conduzindo uma motocicleta, que de fato parou na frente do autor e determinou que estacionasse seu veículo VW Gol.

As imagens ainda demonstram que o autor foi obrigado a retornar ao interior da loja, onde, visivelmente constrangido, passou pela verificação da nota que, conforme vídeo, teve que ser por ele localizada no assento traseiro do automóvel.

Após tal conferência, como é fato incontroverso nos autos, verificou-se que não havia qualquer irregularidade ou produto não pago entre os itens por ele transportados.

O retorno forçado ao interior do estabelecimento, diante de outros consumidores e funcionários, reveste-se de grave carga lesiva à honra objetiva e subjetiva, já que o autor, na qualidade de consumidor, foi exposto a suspeita infundada de furto sem qualquer indício concreto que a justificasse.

Ainda que a abordagem aparentemente mostre-se de forma regular, considerando a ausência de áudio nos vídeos e de conversa entre os envolvidos, os prepostos deveriam ter assim procedido quando o autor ainda se encontrava no interior da loja, evitando-se todo o transtorno de retorno.

Ao contrário, o consumidor foi instado – ou obrigado – a retornar ao interior da loja minutos depois, deixando seu carro aberto, sob o sol e não adequadamente estacionado – conforme vídeos de
Id’s
163956934 e 163956935 – evidenciando o inegável transtorno pela situação, o que evidencia a má-prestação de serviço pela ré.

DA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a abordagem indevida de consumidor sob suspeita infundada de furto configura violação à dignidade da pessoa
humana e dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de demonstração de efetivo sofrimento, bastando a comprovação da ilicitude da conduta e da exposição indevida.

A conduta da ré, mediante seus prepostos, extrapolou os limites do exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a abordagem foi intempestiva, ostensiva e sem qualquer lastro mínimo de fundada suspeita, evidenciando-se, assim, o ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

Verificado o nexo causal entre a conduta da ré e o sofrimento moral imposto ao autor, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Nesse sentido:
[...].

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A quantificação do dano moral exige ponderação com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo considerar a gravidade do fato, sua repercussão, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação e os precedentes judiciais para casos análogos.

No caso dos autos, considero que a abordagem foi vexatória, indevida e geradora de evidente abalo à imagem e autoestima do autor. Entretanto, também observo que não houve uso de violência física nem ofensa verbal direta – ao menos não foi provado pelo autor, o que impede a
fixaçaõ
excessiva da indenização, como sugerido pelo autor em R$ 50.000,00.

Dessa forma, sopesando os elementos dos autos, tenho por devida a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia condizente com os padrões jurisprudenciais para hipóteses análogas, e apta a cumprir a função reparatória e pedagógica da condenação.

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (13/04/2018), conforme Súmula 54/STJ.

Pelo princípio da sucumbência e por ter o autor decaído apenas no
quantum
indenizatório (Súmula 326-STJ) condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor
da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

[...]
” (ID
310853474
).

Inconformada, a
parte apelante
afirma
que a abordagem de seu preposto teria sido discreta e desprovida de qualquer excesso, não passando de mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar reparação.

Argumenta, ademais, que a medida se justificaria por indícios objetivos extraídos das câmeras de segurança, configurando exercício regular de direito.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência, ou não, de ato ilícito indenizável, decorrente da abordagem do autor por prepostos da
apelante
em estacionamento de supermercado
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, impende reconhecer que a relação jurídica

firmada entre
as partes
, insere-se inequivocamente no âmbito das relações de consumo, estando, portanto, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se verificou no caso concreto.

No caso concreto, a dinâmica dos fatos revela que a abordagem realizada extrapolou a normalidade de um procedimento de segurança.

O
apelado
, após efetuar regularmente o pagamento de suas compras, já havia se dirigido ao estacionamento e colocado as mercadorias em seu veículo, quando foi surpreendido pela intervenção de um segurança da
parte apelante (
ID 310853432 e 310853433
)
.

A interceptação, ocorrida já na via de circulação para a saída, não apenas interrompeu a sua marcha, como também o obrigou a retornar ao interior d
o estabelecimento
para que fosse realizada a
checagem
dos itens adquiridos

(ID 310853449, 310853450, 310853451, 310853451, 310853452 e 310853453).

Esse deslocamento compulsório, aliado à conferência de mercadorias na presença de terceiros, projetou sobre o consumidor uma suspeita de ilícito inexistente, expondo-o a constrangimento incompatível com o padrão de respeito esperado em relações de consumo.

A situação, além de não encontrar respaldo em indícios concretos de irregularidade, acabou por atribuir ao cliente a condição aparente de suspeito de furto, com evidente lesão à sua honra e dignidade.

Os fatos descritos na exordial e formalizados em boletim de ocorrência
(ID
310852946
)
encontram sólido amparo nas provas documentais e audiovisuais constantes dos autos
(ID
310853401
e seguintes)
.

Esse conjunto probatório não apenas reforça a veracidade da narrativa inicial, como afasta a tese defensiva de que
inexistiu prova de sofrimento moral, pois a situação vivenciada pelo consumidor, em si, já se revela atentatória à sua dignidade.

Não procede, igualmente, a alegação de exercício regular de direito pela apelante, pois, ainda que seja legítima a adoção de medidas de segurança por estabelecimentos comerciais, tais práticas devem sempre respeitar os direitos fundamentais do consumidor e observar critérios de razoabilidade.

Na hipótese dos autos,
contudo,
tem-se que a
abordagem tardia e ostensiva, fora do ambiente interno da loja, extrapol
ando
os limites do poder de fiscalização, converte
u
-se em ilícito civil.

A propósito, como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, “
A conduta da ré, mediante seus prepostos, extrapolou os limites do exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a abordagem foi intempestiva, ostensiva e sem qualquer lastro mínimo de fundada suspeita, evidenciando-se, assim, o ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil
”.

Esse entendimento, aliás, encontra sólido respaldo na jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal, que em diversas oportunidades já reconheceu que a abordagem indevida de consumidores, quando baseada em suspeita não confirmada e realizada de modo constrangedor, caracteriza dano moral indenizável
. Veja-se
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -
SUSPEITA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
-
ABORDAGEM INADEQUADA DA CLIENTE
-
SUSPEITA NÃO CONFIRMADA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
DANO MORAL
-
CONFIGURAÇÃO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE DE REDUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Há que ser mantida a indenização por danos morais se demonstrado que a abordagem do cliente pelo estabelecimento comercia
l,
sob suspeita de furto
(
não confirmada
),
foi feita na presença de
outros clientes
,
impingindo constrangimento ilegal ao consumidor que ultrapassa o mero aborrecimento
.

2. Se a indenização foi fixada em valor excessivo, deve ser reduzido a fim de atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1037584-12.2022.8.11.0041,
Rel. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
17/06/2025, DJE 17/06/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ABORDAGEM CONSTRANGEDORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA

[...]

É objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Demonstrada
, por meio de prova testemunhal firme e coerente,
abordagem vexatória e desproporcional no interior do estabelecimento comercial
,
sem demonstração de justa causa ou apresentação de imagens de segurança
,
configura-se dano moral indenizável
,
prescindindo de comprovação do prejuízo
concreto (dano in
re

ipsa
).

O boletim de ocorrência, embora unilateral, reforça a versão da autora quando corroborado por prova oral idônea.
[...]
Sentença escorreita que se mantém por seus próprios fundamentos. Recursos conhecidos e desprovidos.
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1020324-53.2021.8.11.0041,
Rel. Desa.

Ant
ô
nia Siqueira Gon
ç
alves
, Terceira Câmara de Direito
Privado,
j.
14/06/2025, DJE 14/06/2025
– grifo nosso
)
.

Portanto,
correta a sentença ao reconhecer a ilicitude da conduta e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
, diante do constrangimento ilegal sofrido pelo consumidor.

Passando
à análise do
quantum
indenizatório
, é
consabido que a fixação da reparação moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de forma a não ensejar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco tornar
inócua
a condenação.

N
o caso em apreço
, embora reconhecido o constrangimento suportado pelo apelado, é igualmente verdade que não houve agressões físicas, imputações verbais diretas ou maior repercussão social, elementos que recomendam temperamento na quantificação do montante.

No caso em apreço, ainda que reconhecido o constrangimento suportado pelo apelado, não há nos autos prova de que tenham ocorrido agressões físicas, tampouco ficou demonstrada a existência de imputações verbais ofensivas, já que as gravações não dispõem de áudio.

Ademais,
não se verificou repercussão social mais ampla do episódio, circunstâncias que recomendam temperamento na fixação do montante indenizatório.

À vista dessas circunstâncias, conclui-se que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra
superior ao que se afigura razoável e proporcional
à espécie
.

I
mpõe-se, portanto, a sua
redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que melhor atende à dupla finalidade da indenização por danos morais
,
reparatória e pedagógica
,
sem importar em enriquecimento indevido da vítima
, devendo a sentença ser reformada apenas neste ponto.

Ante o exposto,
conheço
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
ATACADÃO

S
.
A
.
,
reformando a sentença recorrida
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025